Tribunal: TJPA
Processo: 0001333-82.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001333-82.2012.8.14.0201

APELANTE: R. ROCHA SILVA TELES - EPP

APELADO: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EXPRESSÕES GENÉRICAS E DESCRITIVAS. MITIGAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Aço Belém Comercial Ltda contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau no bojo de ação ordinária de abstenção de uso de marca. A decisão agravada reconheceu a inexistência de similitude suficiente entre as marcas "AÇO BELÉM" e "ABN AÇONORTE BELÉM" para gerar confusão entre consumidores e afastou a condenação por danos morais, com base no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, bem como na ausência de prova de concorrência desleal ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática foi acertada ao excluir a exclusividade da marca "AÇO BELÉM" com base na ausência de distintividade dos sinais; e (ii) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação da recorrida por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Termos genéricos ou descritivos, como "AÇO" e "BELÉM", não possuem força distintiva intrínseca, nos termos do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, sendo insuscetíveis de registro exclusivo. A jurisprudência consolidada mitiga a exclusividade de marcas com baixa originalidade, permitindo a convivência com sinais similares.

Os elementos adicionais das marcas, como cores, fontes e combinações de palavras, afastam a possibilidade de confusão entre consumidores, conforme reconhecido na decisão monocrática e em precedentes judiciais citados.

Não há nos autos comprovação de concorrência desleal ou má-fé por parte da recorrida, conforme exigido pelo art. 130, III, da Lei nº 9.279/96, tampouco de lesão a bens extrapatrimoniais que justifique a condenação por danos morais.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, sendo desnecessária a revisão pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Termos genéricos ou descritivos, como "AÇO" e "BELÉM", não possuem exclusividade como marca, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A mitigação do direito de exclusividade de marca é admitida nos casos em que os sinais distintivos possuem baixo grau de originalidade e não geram confusão entre consumidores.

A condenação por danos morais em casos de uso de marca exige prova cabal de lesão a bens extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/96, arts. 124, VI, e 130, III; CPC, arts. 932, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 16862223920138130024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 22/08/2019.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1039041-19.2021.8.26.0002, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/04/2023.

TJ-MG, AC nº 10000200294437001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 26/11/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrida, R. ROCHA SILVA TELES EPP, no bojo de ação ordinária de abstenção de uso de marca.

A decisão agravada, proferida nos termos do art. 932, inc. IV, do CPC, proferida pela então relatora, Desa. Edineia Tavares, considerou que as marcas em litígio (AÇO BELÉM e ABN AÇONORTE BELÉM) não apresentam similitudes que justifiquem exclusividade, sendo insuscetíveis de confundir os consumidores, conforme art. 124, VI, da Lei 9.279/96. Além disso, concluiu pela inexistência de prova de concorrência desleal ou dano moral, reformando integralmente a sentença de origem, que havia condenado a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e à abstenção de uso da marca.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que:
(i) a decisão monocrática desconsiderou a relevância do protocolo de registro da marca junto ao INPI;
(ii) ignorou precedentes sobre confusão de consumidores entre marcas com elementos similares; e
(iii) destacou elementos que, segundo o agravante, deveriam ser apreciados pelo colegiado.

A agravada, em contrarrazões, sustenta:
(i) a legalidade e razoabilidade da decisão monocrática;
(ii) a ausência de exclusividade em marcas que utilizam termos genéricos; e
(iii) a inexistência de similitude suficiente entre os sinais distintivos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, constato que o agravo interno atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.021 e 932 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a decisão monocrática foi acertada ao reformar a sentença de 1º grau, excluindo a exclusividade da marca "AÇO BELÉM" e afastando a condenação por danos morais.

A legislação aplicável ao caso é a Lei nº 9.279/96, que regula a propriedade industrial. O art. 124, VI, dessa lei, é claro ao dispor que sinais genéricos ou comuns não são passíveis de registro exclusivo. Neste sentido, termos como "AÇO" e "BELÉM", além de descritivos, não possuem força distintiva intrínseca.

A decisão monocrática destacou que os elementos adicionais das marcas (como cores, fontes e combinações de palavras) são suficientes para evitar confusão entre consumidores. A jurisprudência, em casos similares, corrobora esse entendimento, mitigando a exclusividade de marcas com sinais genéricos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - REGISTRO NO INPI - EXCLUSIVIDADE - MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE. Possuindo a marca registrada palavra de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, deve ser mitigada a regra da exclusividade de registro, devendo a detentora da marca conviver com a existência de marcas semelhantes. Não são registráveis como marca sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inteligência do artigo 124 da Lei 9.279/96.

(TJ-MG - AC: 16862223920138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/08/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019)

Apelação – Ação inibitória c/c perdas e danos e antecipação dos efeitos da tutela – Propriedade industrial – Marca– Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Proteção conferida ao titular da marca que é restrita ao ramo de atividade em que o titular atua, por força do princípio da especialidade – Ramo de atuação das partes que é distinto, uma vez que a autora trabalha, sobretudo, com a importação e comercialização de veículos luxuosos, auto se intitulando como uma "concessionária Premium em SP", enquanto o réu presta serviços de reparos e funilaria no interior de São Paulo, para veículos em geral, com uma estrutura extremamente modesta – Ainda que haja certa afinidade entre o ramo de atuação das partes, certo é que elas não se inserem no mesmo nicho comercial, pois visam a público consumidor distinto – Possibilidade de convivência entre as marcas – Marca da autora que, ademais, é constituída por palavras genéricas e de uso comum, tratando-se, pois, de marca denominada pela doutrina como "fraca" ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé – Exclusividade conferida ao titular do registro ( LPI, art. 129, caput) que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Reservada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1039041-19.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 14/04/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - Conforme contemplado na Lei n. 9.279/96 ( Lei de Propriedade Industrial), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124, VI da Lei n. 9.279/96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.

(TJ-MG - AC: 10000200294437001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Além disso, não há comprovação nos autos de que a recorrida tenha agido de má-fé ou praticado concorrência desleal, como exige o art. 130, III, da Lei nº 9.279/96.

Quanto à alegação de dano moral, o agravante não demonstrou que a utilização da marca pela recorrida tenha gerado qualquer prejuízo à sua imagem ou reputação. A condenação de danos morais exige prova cabal de lesão a bens extrapatrimoniais, inexistente no caso concreto.

Desta forma, entendo que a decisão monocrática está em conformidade com os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025